Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707318-80.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIVAN PEREIRA DA CUNHA EMBARGADO: SEBASTIAO FEITOSA DE SOUSA DESPACHO Considerando o possível efeito infringente dos Embargos de Declaração opostos pelo executado, intime-se o embargado/exequente para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 5 dias. Brasília, 27 de setembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator